Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718745-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo SINDIRETA e TCDF contra a decisão que determinou a redistribuição do feito principal aleatoriamente para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, sob o fundamento de que se trata de nova execução individual derivada do julgamento em ação coletiva, Processo no 0703404-26.2022.8.07.0018 (0013136-95.2000.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que a demanda versa sobre liquidação de sentença coletiva, considerando que ajuizada por cinco filiados. Destaca que o julgamento referente às reposições de expurgos inflacionários decorreu da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, razão pela qual a distribuição deve ser feita a esse juízo, por dependência. Invoca a interpretação conforme os arts. 516, inc. II e 98, § 2o, inc. II, ambos, do CPC. Requer a concessão da justiça gratuita e a fixação da competência da 5a Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar a ação originária. O preparo foi realizado, em atenção ao despacho de ID 36186353. O recuso é tempestivo e a representação processual está regular. Ante o exposto, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator